Tribunal: TJMT
Processo: 1015012-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015012-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), BRAZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 568.893.991-53 (AGRAVANTE), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (AGRAVADO), THUANA DOS SANTOS CARNEIRO CASSIMIRO - CPF: 035.911.951-46 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHEÇO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INDEFERIMENTO DA
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA PROVA.
ANÁLISE POSTERGADA PARA A FASE
SANEADORA
.

AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito, que indeferiu, de forma indireta, o pedido de inversão do ônus da prova, ao postergar sua análise para a fase de saneamento processual. O agravante sustenta ser consumidor e parte hipossuficiente, requerendo a exibição, pela parte agravada, do contrato supostamente firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que apenas posterga a análise da inversão do ônus da prova para momento processual posterior, sem efetivo conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que apenas adia a apreciação do requerimento de inversão do ônus da prova não configura pronunciamento judicial com conteúdo decisório, tratando-se de ato de natureza ordinatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão interlocutória que apenas posterga a análise do pedido de inversão do ônus da prova para a fase de saneamento não possui conteúdo decisório e, por isso, não é passível de impugnação por agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015012-83.2025.8.11.0000 de decisãoda 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito, indeferiu a inversão do ônus da prova.

O
a
gravante alega que é consumidor
e parte hipossuficiente no feito, logo é necessária a inversão do ônus da prova para que a agravada exiba o contrato assinado por ela.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
286266869
.

Sem contraminuta conforme certificado no Id
297499875
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1015012-83.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito, indeferiu a inversão do ônus da prova
e
postergou a análise
no momento do saneamento do processo
.

Ocorre que,
a decisão agravada não analisou os requisitos para a inversão do ônus da prova, limitando-se a adiar a apreciação do pedido para a fase de saneamento.

Desse modo, trata-se de ato judicial de natureza meramente processual, sem conteúdo decisório e que, por conseguinte, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO
– DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA VISTORIA IN LOCO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - RECURSO - NÃO PROVIMENTO.

A decisão que posterga a análise da tutela de urgência não tem cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente.
Em se tratando de reintegração de posse, havendo dúvida quanto
a
medida pleiteada, é facultado ao juiz a realização de audiência de justificação de posse ou mesmo de vistoria no local, antes de apreciar a liminar (art. 562 do CPC)
”. (TJMT,
N.U 1013859-83.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 9-8-2023, DJE 9-8-2023).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
, em razão da sua manifesta inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025